Tribunal: STF
Processo: RE 346375
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
JULGAMENTO PELO RELATOR. CPC, art. 557, § 1º-A. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO IMEDIATO DE OUTRAS CAUSAS, EM QUE VERSADO O MESMO TEMA,
PELOS RELATORES OU PELAS TURMAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À C.F., art.
5º, caput. OFENSA INDIRETA.
I. - Legitimidade constitucional da
atribuição conferida ao Relator para arquivar, negar seguimento a
pedido ou recurso e a dar provimento a este   RI/STF, art. 21, § 1º;
 Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557, caput, e § 1º-A  , desde que,
 mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
Colegiado. Precedentes do STF.
II. - Alegação de ofensa à C.F.,
art. 5º, caput: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
infraconstitucionais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.